Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706265-65.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAVYLLA OLIVEIRA VIANA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Unimed Nacional – Cooperativa Central e Ravylla Oliveira Viana contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau acolheu o pedido inicial para determinar o restabelecimento do plano de saúde de Ravylla Oliveira Viana, sob o fundamento da ilicitude da resilição unilateral do contrato fundada na ocorrência de fraude no preenchimento de declaração de saúde. Condenou a Unimed Nacional – Cooperativa Central e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. ao pagamento de reparação por danos morais. Unimed Nacional – Cooperativa Central juntou petição de id 68728375 em que comunica o cancelamento do plano de saúde por inadimplência de Ravylla Oliveira Viana no pagamento da mensalidade. Junta documento de id 68728376. Observo que Unimed Nacional – Cooperativa Central alegou que houve a extinção do contrato com fundamento na inadimplência somente em grau recursal, por meio de simples petição nos autos. A referida matéria não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a Unimed Nacional – Cooperativa Central para manifestar-se sobre a inadequação da via eleita e eventual inovação recursal quanto à alegação de cancelamento do contrato em razão de inadimplência no pagamento de mensalidades. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator